Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717958-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO ROGERIO TREVISAN RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID. 34003490, que não conheceu do recurso inominado interposto em razão da sua deserção. A ausência de realização do ato pela parte em razão de equívoco no preenchimento das custas não afasta a incidência da norma legal específica, que impõe o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação (art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995). Tal prazo não foi observado no presente caso, uma vez que o preparo e recurso inominado foram juntados no dia 24/02/2022 e o recolhimento das custas apenas dia 14/03/2022, intempestivamente. Conforme consignado, é inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Mantida, portanto, a decisão de ID. 34003490. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L